Tribunal: TJPA
Processo: 0007328-88.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007328-88.2013.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: EDILSON DIAS BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.

1. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga -
dies a quo
;

2. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

4. Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo Município de Itaituba/Pa, em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/Pa, que, nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em face de Edilson Dias Botelho, rejeitou os embargos, homologando os cálculos apresentados pela parte autora da ação principal, condenando, por conseguinte, o executado/embargante ao ressarcimento das custas processuais e pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Consta dos autos que o Sr. Edilson Dias Botelho ajuizou Ação de Execução em desfavor do Município de Itaituba – Prefeitura Municipal, em razão de o executado ter deixado de cumprir com o pagamento do cheque nº 000169-4, no valor de R$ 15.220,28 (quinze mil, duzentos e vinte reais e vinte e oito centavos), utilizado para pagamento complementar de honorários de médicos por serviços prestados decorrentes de contratação procedida com a Secretaria Municipal de Saúde.

Devidamente notificado, o Município interpôs Embargos à Execução de Título Executivo Extrajudicial, sustentando a cobrança excessiva de juros de mora, bem como, subsidiariamente, a vedação do pagamento de restos a pagar em face da ausência de disponibilidade de caixa.

O Embargado apresentou impugnação (Id nº 1560673).

Em sentença (Id nº 1560674), rejeitou os embargos, homologando os cálculos apresentados pela parte autora da ação principal, condenando ainda o executado/embargante ao ressarcimento das custas processuais e pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Inconformado com essa decisão, o Município de Itaituba interpôs o presente recurso de apelação (Id nº 1560675), aduzindo, em suma, cobrança excessiva de juros moratórios, haja vista que foi aplicado para efeitos de cálculos juros moratórios de 1% ao mês, em contrário às disposições legais atinentes a matéria, pugnando, ao final, pela reforma da decisão de primeiro grau, no sentido de serem expurgados do valor devido os excessos apurados a partir da utilização de percentuais ilegais de juros.

Em contrarrazões, o apelado requer o total improvimento do recurso em questão (Id nº 1560676).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição onde, em decisão constante à ID 1882120, recebi o recurso tão somente em seu efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, ID 2077116, a Procuradoria de Justiça Estadual opina pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Consigno que além do apelo em questão, na matéria se mostra cabível a análise do Reexame Necessário, por ser decisão contra a ente público.

Assim, presente os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,
tão somente em seu efeito devolutivo, bem como conheço também da
REMESSA NECESSÁRIA
, pelo que passo a apreciá-las.

MÉRITO:

Trata-se de apelo interposto pelo Município de Itaituba, inconformado com a sentença de primeiro grau, aduzindo em suas razões recursais excesso de juros moratórios, haja vista que foi aplicado para efeitos de cálculos juros moratórios de 1% ao mês, em contrário às disposições legais atinentes a matéria, pugnando, ao final, pela reforma da decisão de primeiro grau, no sentido de serem expurgados do valor devido os excessos apurados a partir da utilização de percentuais ilegais de juros.

A decisão embargada se deu nos seguintes termos, abaixo transcritos:

“Registro que a matéria contida nos autos não necessita de dilação probatória, pelo passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355,1, do CPC/2015.

Pois bem, no que diz respeito ao alegado excesso na execução, as normas processuais tanto do CPC/73 (art. 730-A, §5") quanto a do CPC/2015 (art. 525, §4" e art. 917, §§3" e 4") determinam que a análise de tal argumento é obrigatoriamente condicionada à apresentação de demonstrativo discriminado de cálculo, o qual não foi devidamente acostado ao feito, considerando, inclusive que mero cálculo aritmético inserido no bojo da peça inicial não é suficiente para tanto.

Por fim, registro que não restou demonstrado que o embargado lançou mão de parâmetros equivocados para cálculo dos juros de mora e correção monetária, os quais, de fato, configuram matéria de ordem pública, mas não merecem correção.

Quando as argumentações do requerido no sentido de que a Lei dc Responsabilidade Fiscal veda a quitação de restos a pagar e a insuficiência de caixa, não prosperam. Ora, sabe-se que os atos administrativos realizados pelos Agentes Políticos visam o interesse público, segundo os princípios da moralidade e impessoalidade. Portanto, a assertiva do município não é suficiente para elidir sua obrigação, sob pena de, como dito, se locupletar ilicitamente à custa do patrimônio alheio.

(...)

Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 487,1, do CPC, resolvo o mérito da presente lide para REJEITAR OS EMBARGOS à EXECUÇÃO, homologando-Se, desde já, os cálculos apresentados pela parte autora nestes autos”

O apelante defende a reforma da sentença e que sejam expurgados do valor devido os excessos apurados a partir da utilização de percentuais de juros que alega serem ilegais, onde se deveria também ter sido aplicado, para correção monetária, o índice TR – Taxa Referencial, requerendo assim o retorno dos autos ao juízo a quo para que lá seja procedido novo cálculo pelo contador do juízo.

Em análise ao que tudo que foi posto nos autos, entendo que nada há de ser modificado na decisão recorrida, já que a mesma encontra-se em seus devidos termos legais, pelo que passo a explicar:

Por força dos julgamentos, proferidos pelo STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação conferida pela Lei n. 11.960/09), foi declarado parcialmente inconstitucional, mas teve seus efeitos modulados em decisão datada de 25/03/15, de modo que, acerca dos critérios de atualização ali disciplinados, ficou mantida a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança até o advento da lei nº 11.960/09 e, a partir dessa data, deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e).

Resulta, assim, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte:
a)
no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original);
b)
na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09;
c)
após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga
.

Quanto à incidência de juros de mora, assim devem operar-se:
a)
no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.;
b)
de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e
c)
após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/738.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA E, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, NEGO PROVIMENTO AO APELO,
mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022